Tribunal: TJPA
Processo: 0807385-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807385-04.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELIENE RESPLANDES CHAVES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA e MULTAS COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE DO DETRAN REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA e Multas contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem.

2.

O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação
”.

4.

No que tange a cobrança de multas do período anterior, em que pese a boa discussão, trata-se de uma dívida acessória que segue o bem principal. Sempre que o veículo é vendido, não repassadas as multas formalmente perante o órgão ao condutor, será de responsabilidade do novo proprietário. Dívida de natureza
propter rem
.

5.

Afastada alegação de ilegitimidade de parte do DETRAN, tratando-se do órgão gerenciador e arrecadador das multas e impostos.

6.

Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARA
, devidamente representado, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá, nos autos da
AÇÃO NEGATÓRIA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
nº
0807127-75.2018.8.14.0028
proposta por
ELIENE RESPLANDES CHAVES DIAS
.

A autora ingressou com ação alegando que vendeu o veículo FORD FOCUS 1.6, Flex HA, RENAVAM 193475278, PLACA NSH/PA 6531, ano modelo 2009. cor preta, para JORGE LUIZ COSTA FERREIRA em 21/11/2014, sem que este tivesse comunicado a nova propriedade ao DETRAN/PA, recentemente foi surpreendida com a cobrança de valores referentes a multas de transito e IPVA em atraso.

O Juiz de primeiro grau, deferiu o pedido de tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade das infrações de trânsito
, em consequência a pontuação da CNH e os valores referentes ao pagamento do IPVA.

O DETRAN ingressou com recurso de Agravo de Instrumento alegando que foram lavrados os Autos de Infração pela POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E DMTU- Departamento Municipal de Transito e Transporte Urbano de Marabá, e que não possui competência para sustar as multas. Alega ainda que não é possível sustar o pagamento do IPVA e que não consta qualquer alteração na base de dados acerca da propriedade, havendo presunção e veracidade. Alega ilegitimidade de parte, sustentando que não possui condições de cumprir a tutela antecipada deferida, requerendo a reforma da decisão e sua exclusão da lide.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Foi deferida parcialmente a liminar para concessão de efeito suspensivo no ponto referente a dívida de IPVA.

A parte ingressou com Agravo Interno requerendo a revisão da decisão liminar para concessão do efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau manifestou pela ausência de interesse no feito, tratando-se de interesse público secundário.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Deixo de apreciar o recurso de Agravo Interno com pedido de revisão do efeito suspensivo aplicado, restando prejudicado pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

DA LEGITIMIDADE DE PARTE

Estudando os autos verifico que o DETRAN é quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s.

Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsável pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto que o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação.

Nestes termos, este Tribunal já se manifestou:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA.
ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO
.

TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO.

1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.

2. O Departamento de Transito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo

tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso.

4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-21)
(grifo meu)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO
DETRAN
. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1- O
DETRAN
é
parte
legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05)

Dessa forma, mantenho posicionamento proferido na liminar acerca da legitimidade de parte do DETRAN para responder sobre multas de trânsito e IPVA.

DA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO

No que tange a cobrança de multas, verifico que a responsabilidade de comunicar a venda do veículo é também da proprietária, no entanto, em caso de
venda do veículo
a jurisprudência trata como dívida
propter rem
. Sendo assim uma dívida acessória que segue o principal, e será vinculada ao veículo pelo princípio da gravitação jurídica.

Na legislação existe a possibilidade de responsabilizar e pontuar a CNH- Carteira Nacional de Transito- do condutor do veículo, sendo uma responsabilidade pessoal, mas não se trata deste ponto específico quando ocorre a venda do bem.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO.
INFRAÇÃO COMETIDA POR ANTERIOR PROPRIETÁRIO. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA. 1. O cerne meritório recursal debatido consiste substancialmente na legalidade da cobrança de multa de trânsito a atual proprietário por infração cometida por proprietário anterior. 2. Aplicada a penalidade por infração de trânsito, caso ocorra posteriormente à venda do automóvel, o novo proprietário deverá responder por todas as obrigações que se vinculam à coisa, dentre elas encontram-se as multas de trânsito, categoria de obrigação denominada de propter rem, pois acompanha o bem ainda que venha a ser transferida a sua titularidade (REsp 687.021/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 01/07/2005, p. 414). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0101991-67.2006.8.06.0001, em que são partes as acima indicadas, acorda a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento, reformando a sentença adversada, para declarar a legalidade e exigibilidade das multas de trânsito ora questionadas, nos termos do voto da Relatora. Sentença reexaminada. Fortaleza, 8 de novembro de 2017 DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - APL: 01019916720068060001 CE 0101991-67.2006.8.06.0001, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2017)

Dessa forma, a jurisprudência já fixou que o proprietário anterior do veículo não tem responsabilidade sobre os débitos de IPVA após a venda do bem, ainda que não tenha realizado a comunicação ao DETRAN.

DA COBRANÇA DO IPVA

Verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos.

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EX-PROPRIETÁRIA.

DÉBITOS

POSTERIORES

À

ALIENAÇÃO.

AUSÊNCIA

DE COMUNICAÇÃO

E

ALTERAÇÃO

DOCUMENTAL

PERANTE

O

DETRAN. OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO

LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. A controvérsia sub examine versa sobre a responsabilidade tributária de ex-proprietária de veículo automotor por débitos de IPVA posteriores à alienação não registrada oportunamente no Detran, conforme dispõem os arts. 123, I e

§

1º,

e 134 do CTB.

2. Alega a recorrente que o fato gerador do IPVA

ocorreu

como

descrito

nos

arts.

1º

e

3º da Lei Estadual 6.606/1989

e

que

a

recorrida

não

se

desincumbiu

do

dever de comunicar

a venda do bem ao Detran, como exigido pelos arts. 123, I e § 1º, do CTB e 16, § 2º, da Lei Estadual 6.606/1989.

3
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o art. 134 do Código

de

Trânsito

Brasileiro

atribua

ao

antigo proprietário a responsabilidade

de

comunicar

ao

órgão

executivo

de trânsito a transferência

do

veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com

as

penalidades

impostas,

a referida disposição legal somente incide

nas

infrações

de

trânsito,

não

se

aplicando

a débitos tributários

relativos

ao

não

pagamento

de

IPVA,

por não serem relacionados

a violação a regras de trânsito.

4. Irrelevantes, para efeitos tributários, os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB
.

5. O STJ recentemente

editou

a Súmula 585 sobre o tema: "A responsabilidade solidária

do

ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação
."

6.

Verifica-se que o

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. A irresignação esbarra na Súmula 83/STJ.

7.

Ademais, o recurso menciona superficialmente dispositivos de lei federal tido por violados, mas se limita a transcrever e a tecer argumentos baseados em lei estadual. O acórdão impugnado adota como fundamento autônomo o Decreto Estadual 50.489/2014.

8. Assim sendo, para

reverter

o

decisum

hostilizado

é

necessário

analisar

a legislação

local utilizada tanto no Recurso Especial como no aresto recorrido, o que encontra óbice, por analogia, na Súmula 280/STF.

9. Prejudicada

a parte do apelo raro relativa à repartição dos ônus da sucumbência, diante do resultado do julgamento do recurso, por falta de

indicação

precisa do dispositivo federal afrontado pelo acórdão recorrido e pela derrota integral da recorrente.

10. Recurso Especial não conhecido
. (REsp 1701815 / SP, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, grifos nossos).

Da leitura do acórdão, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça já rechaçou as alegações trazidas pelo Agravante no sentido da incidência, na espécie dos arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Esse entendimento foi consolidado por meio da súmula STJ n. 585, segundo a qual “
a responsabilidade solidária do

ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação
."

Por todo exposto, a decisão ora agravada não merece reparos por estar em consonância com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, pelo que voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020